Tribunal: TJES
Processo: 5005127-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005127-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBIRATAN CAMPANA PELETEIRO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5005127-54.2023.8.08.0024

APELANTES: UBIRATAN CAMPANA PELETEIRO E JOSIANE LOUBACK RIBEIRO PELETEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE CULPA DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Ubiratan Campana Peleteiro e Josiane Louback Ribeiro Peleteiro contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro opostos em face do Município de Vitória, determinando o cancelamento da penhora sobre imóvel de propriedade dos apelantes, mas indeferindo pedidos de reparação material e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória é responsável pela indevida constrição judicial e, por consequência, pelos danos materiais pleiteados; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro devem observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. A indevida penhora do imóvel decorreu de informação equivocada prestada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vitória, que omitiu a transferência do registro do imóvel para o Cartório da Terceira Zona.

5. Não há indícios de que a municipalidade tenha atuado com culpa, dolo ou negligência, configurando situação em que o ente público foi induzido a erro por agente delegatário do Poder Judiciário.

6. Embora o Município pudesse ter adotado diligência mais rigorosa ao verificar a matrícula completa do imóvel, tal fato não caracteriza responsabilidade direta, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência.

7. Súmula 303 do STJ não se aplica ao caso concreto, diante da inexistência de culpa do Município pela constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, sendo indevida a condenação em custas e honorários advocatícios quando a parte embargada é induzida a erro por informação equivocada de cartório de registro de imóveis.

2. A responsabilidade pela constrição indevida recai sobre o ente que efetivamente deu causa ao ato constritivo, o que não se verifica quando a municipalidade foi induzida a erro por agente registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 796; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.071.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/09/2023; TJSP, Apelação Cível 1001494-43.2019.8.26.0477, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, julgado em 16/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
UBIRATAN CAMPANA PELETEIRO E JOSIANE LOUBACK RIBEIRO PELETEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente os pedidos para, confirmando a liminar outrora deferida, “
determinar o cancelamento das medidas constritivas sobre o imóvel situado na Rua Amélia Tartuce Nasser, n° 425, apartamento 203, em Jardim da Penha, Vitória – ES, cuja propriedade é dos requerentes que não são parte do processo nº 0988514-04.1998.8.08.0024, de onde emanou a constrição
”.

O
decisum
, ainda, deixou de condenar o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Em seu recurso (ID 10064888), os apelantes alegam, em suma, que a constrição indevida não se deu pela informação equivocada do Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Zona pois havia a referência de que os registros do imóvel objeto da demanda foram transferidos para o Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Zona, motivo pelo qual fazem jus à reparação material, além de ser necessária a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 10064892) pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por
UBIRATAN CAMPANA PELETEIRO E JOSIANE LOUBACK RIBEIRO PELETEIRO
, ora apelantes, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora apelado, por meio da qual narram, em apertada síntese, que são legítimos proprietários do imóvel localizado na Rua Amélia Tartuce Nasser, n° 425, Jardim da Penha, Vitória/ES, o qual adquiriram sem nenhuma restrição.

Nesse passo, afirmam que nos autos do cumprimento de sentença nº 0988514-04.1998.8.08.0024 requerido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da executada SEA WOLF ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, foi expedido mandado de penhora relativo ao imóvel dos embargantes, momento em que se averbou constrição judicial sobre o citado imóvel.

Assim, aduzem que a citada constrição judicial realizada no imóvel em litígio foi indevida, por dois motivos, quais sejam: i) que o imóvel nunca pertenceu à pessoa jurídica SEA WOLF ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e ii) que o imóvel não pertence aos sócios da pessoa jurídica o Sr. Elimar Carlos Ribeiro da Silva e Sra. Sônia de Souza Mora, desde 1996.

Diante basicamente de tais fatos, ajuizaram a presente demanda requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da penhora e da averbação da constrição judicial realizada no imóvel situado na Rua Amélia Tartuce Nasser, n° 425, apto. 203, Jardim da Penha, nesta Capital. No mérito, pretendem o cancelamento da penhora e o pagamento de indenização por danos materiais alusivos às despesas processuais e ao pagamento dos honorários contratuais do advogado que os representam.

Ao receber a inicial, o julgador singular deferiu o pedido liminar para determinar a “
imediata suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel situado na Rua Amélia Tartuce Nasser, n° 425, apartamento 203, em Jardim da Penha, Vitória - ES, com registro no Livro 02, Matrícula 5.145
”.

Em contestação, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, alega que não teve responsabilidade sobre o ocorrido, pois a informação de que o imóvel constrito seria dos embargantes adveio do Cartório de Registro de Imóveis, não se opondo ao pedido de cancelamento da penhora. Por outro lado, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, requereu a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente a pretensão dos embargantes, nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento a seguir transcrito:

No presente caso, verifico que a penhora do imóvel em litígio decorreu dos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, tombados sob o nº 0988514-04.1998.8.08.0024, em desfavor da pessoa jurídica SEA WOLF ADMINSTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, a qual tem como sócios Sr. Elimar Carlos Ribeiro da Silva e Sra. Sônia de Souza Mora. No entanto, diante da documentação acostada no ID 25885235 - fls. 368-369/páginas 63-65, verifico que o imóvel em litígio não pertence aos sócios da citada pessoa jurídica, desde 1991, tendo, como atuais proprietários os Embargantes, quais sejam, Ubiratan Campana Peleteiro e Josiane Louback Ribeiro Peleteiro, que adquiriram a propriedade em 2009.

Nesse sentido, impõe-se o cancelamento dos atos constritivos advindos do processo nº 0988514-04.1998.8.08.0024, já que os embargantes são os atuais proprietários e não são executados no referido processo executivo.

Em seguida, passo a analisar se essa constrição indevida pode ser imputada ao Município de Vitória. Em tal contexto, analisei os autos do processo nº 0988514-04.1998.8.08.0024 e verifiquei, às fls. 289-290, que a informação equivocada quanto à propriedade do bem constrito indevidamente adveio do Cartório de Registro de Imóveis. Com isso, não imputo à atuação municipal a responsabilidade por esse equívoco, o qual derivou de informação equivocada advinda de outra esfera, fora do processo. Desse modo, entendo que falece a pretensão indenizatória em desfavor da Municipalidade, uma vez que inexistente conduta do Poder Público, para fins de requisitos da responsabilidade civil. Por conseguinte, os pedidos indenizatórios de natureza material não poderão prosperar em desfavor do Município de Vitória.

Nesses termos, deve ser acolhida a pretensão autoral parcialmente somente para cancelar os atos constritivos sobre o imóvel objeto dos autos.

Nesse contexto, tem-se que a irresignação recursal se restringe à condenação do embargado ao pagamento dos danos materiais e dos honorários sucumbenciais, na medida em que os apelantes defendem que a responsabilidade pela indevida constrição seria do embargado, pois era sua obrigação ter realizado uma busca junto ao Cartório de Imóveis da 3º Zona.

Pois bem.

Na ação de embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser fixados em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

A referida orientação culminou inclusive na edição da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ao tratar especificamente dos embargos de terceiro, assim dispõe:

Súmula 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Com efeito, as especificidades do caso concreto não permitem atribuir a responsabilidade pela constrição indevida ao embargado pois, ao examinar o cumprimento de sentença deflagrado nos autos nº
0988514-04.1998.8.08.0024, verifica-se que a municipalidade foi induzida a erro.

Pelo que se denota, foram expedidos ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Grande Vitória, oportunidade na qual o Cartório de Registro de Imóveis de Vitória informou, à fl. 289, daqueles autos a existência de imóvel em nome de
ELIMAR CARLOS RIBEIRO DA SILVA
, acostando, à fl. 290, a primeira página da matrícula do bem, sem constar a informação de que os registros do imóvel objeto da demanda foram transferidos para o Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Zona.

Nesse sentido, não existe nos autos qualquer indício de que a indevida constrição tenha se dado por ação ou omissão do ente municipal.

No caso, não desconsidero que o embargado não estava impossibilitado de adotar maior zelo e buscar a íntegra da matrícula do imóvel. Entretanto, tratando-se de informação equivocada prestada diretamente pela Oficial do Cartório, coaduno que o entendimento adotado na sentença de que a municipalidade foi induzida a erro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PENHORA SOBRE CONTAS CORRENTES DE PESSOA HOMÔNIMA DA EXECUTADA.
Pesquisa via INFOJUD determinada pelo MM. Juízo
a quo
que resultou em
informação equivocada
do número do CPF da executada. Situação que culminou com a pemhora de numerário existente nas contas correntes da Embargante. Condomínio embargado que não deu causa à efetivação da penhora, tendo manifestado concordância com o levantamento da constrição incidente sobre o numerário penhorado de maneira equivocada. Ausência de resistência por parte do Embargado. Condenação do Embargado ao pagamento das verbas de sucumbência afastada
. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1001494-43.2019.8.26.0477; Ac. 13191665; Praia Grande; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 16/12/2019; DJESP 19/12/2019; Pág. 3717)

Isso posto, de rigor a manutenção da sentença, considerando que a constrição indevida resultou de uma informação equivocada foi prestada por um delegatário do Poder Judiciário, motivo pelo qual os pedidos indenizatórios e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto pelo
UBIRATAN CAMPANA PELETEIRO e JOSIANE LOUBACK RIBEIRO PELETEIRO
, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiro, apenas para cancelar a constrição indevida.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2025 às 19:50:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55374005022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.